Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO DELITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, tenho que a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável para reparação mínima a título de danos morais, tendo em vista a gravidade dos fatos, as consequências do ato suportadas pela vítima e sua tenra idade.
2. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, a quem compete averiguar com maior acuidade as condições econômicas do acusado para o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência ou de sua família, nos termos da súmula n. 26 do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.